Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO OTTO - CPF: 892.802.881-72 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 62.984.091/0001-02 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA - CNPJ: 09.411.924/0002-36 (APELADO), MICHELE BEAL - CPF: 970.492.200-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), FELIPE CORREA RODRIGUES - CPF: 366.470.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003253-31.2016.8.11.0003

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO OTTO

APELADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO – NEGATIVA DE ENTREGA DO DIPLOMA – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – CINCO ANOS – ARTIGO 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DA PROMESSA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISSOLUÇÃO DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à hipótese de falha na prestação de serviço educacional regido pelo Código de Defesa do Consumidor é o quinquenal, previsto no art. 27 do diploma consumerista, cujo termo inicial coincide com a data da promessa administrativa de resolução do imbróglio, quando demonstrada nos autos.

2. Sendo demonstrado o equívoco justificável ou a ausência de má-fé na atuação do fornecedor, aplica-se a ressalva contida no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a possibilidade de restituição pecuniária em dobro.

3. O
arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003253-31.2016.8.11.0003

APELANTE: CLAUDIO ROBERTO OTTO

APELADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., CEOSP CENTRO DE ENSINO ODONTOLOGICO SMILE PREV LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CLÁUDIO ROBERTO OTTO
,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais, Materiais e Restituição em Dobro” em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A
e
CEOSP – CENTRO DE ENSINO ODONTOLÓGICO SMILE PREV LTDA
, declarou a ocorrência da prescrição para julgar o feito extinto, com resolução de mérito, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

Para tanto, o apelante defende que, no caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional não corresponde à data de encerramento do contrato, mas sim à data em que a instituição de ensino prometeu, administrativamente, adotar as medidas necessárias à entrega do diploma exigido, com o que afirma não ter ocorrido a prescrição. Pugna, nesses termos, pelo afastamento do decreto prescricional, com a apreciação da matéria de fundo e o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003253-31.2016.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, tendo em conta que o autor, ora apelante, comprovou a situação atual de insuficiência de recursos para arcar, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, com eventuais despesas do processo, especialmente em tempos pandêmicos, é de ser
mantida
a assistência judiciária gratuita deferida na primeira instância.

Quanto à matéria de fundo, cumpre-nos definir o acerto, ou não, da sentença que declarou prescrita a pretensão de restituição dos valores pagos pelo autor,
Cláudio Roberto Otto
, a título de mensalidades de um curso de especialização em ortodontia, em razão da omissão das rés,
Cruzeiro do Sul Educacional S/A
e
CEOSP - Centro de Ensino Odontológico Smile Prev Ltda
, quanto à entrega do diploma ao qual faria jus o estudante.

Dada a natureza da pretensão recursal, a incursão meritória deve se dedicar, em primeiro lugar, à identificação do prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

Tendo em conta que o contrato entabulado entre as partes previa a prestação de serviços educacionais à parte autora, que figura como destinatária final da utilidade material negociada, é evidente que a relação jurídica assume contornos consumeristas, tratando-se, em tese, de falha prestacional que enseja a aplicação do prazo de prescrição de
cinco anos
, como se depreende dos artigos 14 e 27 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 27.
Prescreve em cinco anos

a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo
, iniciando-se a contagem do prazo
a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.

Superado esse obstáculo, resta apurar o termo inicial do prazo de prescrição: se a data da finalização do curso, como entendeu o juiz de primeiro grau, ou a data em que foi prometida administrativamente a entrega do diploma ao autor.

Entre os dois caminhos apresentados ao intérprete, o correto é aquele defendido pelo autor, a saber, a data da promessa administrativa, considerando que, até então, ao estudante não havia sido rejeitado o direito potestativo de expedição do diploma, inexistindo lesão, ou, nos termos da parte final do art. 27 do CDC, dano conhecido, capaz de lastrear a pretensão indenizatória formulada nestes autos.

Essa é a interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em pacífica jurisprudência, valendo mencionar o aresto proferido pela 1a Turma no julgamento do REsp 1100761/RS:

ADMINISTRATIVO.
DIREITO À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO POS-GRADUAÇÃO. NEGATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. ATO OU FATO LESIVO.
DIREITO POTESTATIVO. 1. É entendimento sedimentado o de não haver omissão no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não exatamente a invocada pelas partes, decide de modo integral a controvérsia posta. 2. O termo inicial da prescrição, tal como formulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32, é o da ocorrência da lesão ao direito. É a consagração do princípio universal da
actio nata
, consagrado também pelo art. 189 do CC/2002: a prescrição tem início na data do nascimento da pretensão e da ação, que ocorre como a lesão ao direito. 3. Relativamente aos direitos potestativos (ou formativos), em face dos quais não corresponde um dever de imediata prestação e sim de sujeição, a lesão não se configura antes do exercício do direito.
4. Não se pode dizer que a lesão ao direito de obter a expedição do diploma de curso universitário ocorreu na data da conclusão do curso. A lesão ocorreu quando, requerida a expedição, houve a negativa de prestação.
5. Recurso especial provido.

(REsp 1100761/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 23/03/2009)

Do julgado, elucidativa se revela a transcrição de excerto do voto proferido pelo saudoso Ministro Teori Zavascki:

Ora, na situação concreta, não se pode dizer que a lesão ao direito de obter a expedição do diploma ocorreu na data da conclusão do curso. Tal direito, na verdade, é da espécie dos direitos potestativos (ou formativos), em face do qual não corresponde um dever de imediata prestação e sim de sujeição. Ou seja: enquanto não houver o exercício do direito por seu titular, não se configura, propriamente, uma situação de inadimplemento por parte do sujeito passivo, nem, conseqüentemente, um evento lesivo.
Nesse aspecto, portanto, o direito à expedição do diploma podia ser exercido a qualquer tempo, razão pela qual, a sua lesão ocorreu quando, tendo havido o exercício, houve a negativa de prestação.

Logo, é evidente que não ocorreu a prescrição, na medida em que, entre a data da mensagem eletrônica que prometia aos alunos a resolução do imbróglio para a emissão dos respectivos diplomas (01/10/2012) e a data da propositura da presente ação (30/09/2016), não transcorreu o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 27 do CDC.

Afastada a prejudicial de mérito e reconhecida a legitimidade passiva das rés, caracterizada pela participação de ambas as sociedades empresárias na cadeia de consumo, se faz necessário analisar os pedidos formulados na petição inicial.

Em primeiro lugar, o pedido de dissolução do negócio jurídico merece deferimento, eis que a extensão da mora no cumprimento da obrigação de entrega do diploma esvaziou o interesse do autor na obtenção extemporânea da prestação, tornando o inadimplemento absoluto, em conformidade com o art. 395, parágrafo único, do CC:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos
.

Consequência imediata da dissolução do negócio é o retorno das partes ao
status quo ante
, impondo o ressarcimento dos valores pagos pelo autor durante a vigência do contrato.

Entretanto, entendo que o ressarcimento deve ocorrer na forma simples, haja vista que a segunda ré (CEOSP) demonstrou que o imbróglio na emissão do diploma ocorreu em razão de pendências afetas ao coordenador do curso, evidenciando equívoco justificável ou a ausência de má-fé no recebimento das mensalidades; circunstância que se enquadra na ressalva do art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Outrossim,
a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a interminável espera pelo documento que atestaria a aptidão técnica do autor em ortodontia, inserindo-o em posição mais destacada no mercado, certamente ocasionou transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DANOS MORAIS.

Diploma. Atraso na entrega por mais de quatro anos após o término do curso. Responsabilidade objetiva da instituição de ensino. Fatos e circunstâncias autorizadoras do pleito indenizatório por ofensa moral.
Recurso da ré não provido. QUANTUM ARBITRADO. Pedidos de redução pela ré e majoração pelo autor. Inadmissibilidade. Valor fixado razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença mantida. Recursos não providos. JUROS DE MORA. Responsabilidade contratual. Termo inicial. Citação. Inteligência dos artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil. Sentença mantida. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10142877020188260405 SP 1014287-70.2018.8.26.0405, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 31/07/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2019)

Passo, assim, à definição do
quantum
devido a título de indenização.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, esclarece Maria Helena Diniz
(
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil
. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112):

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.

Atenta aos parâmetros elencados
, entendo que o montante indenizatório deve ser fixado no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades almejadas e consentâneo com a tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a resolução do contrato e condenando a ré a restituir, na forma simples, os valores pagos pelo autor durante a vigência da relação contratual, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Ao ensejo, advirto as partes a respeito do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020